Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONARIA BR-040 S.A. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE OU DELIBERAÇÃO JUDICIAL SOBRE TAL BENEFÍCIO. AÇÃO CONTRA A UNIÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELO ACIDENTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO OBRIGATÓRIA DO VALOR DO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O RECEBIMENTO DO PRÊMIO. PENSIONAMENTO DEVIDO À FILHA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA QUE GARANTIA BOM PADRÃO ECONÔMICO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. REDIMENSIONAMENTO. PERCENTUAL SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, ACRESCIDO DE 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Traduz-se em erro material a impugnação à gratuidade de justiça se não houve pedido da parte e nem deliberação judicial a respeito do benefício, tendo o recurso sido regularmente preparado.
2. A litispendência somente ocorre com a reprodução de ação idêntica à outra que já se encontra em curso, com idênticas partes, causa de pedir e objeto. Sendo assim, não pode ser reconhecida com relação a ação que tramita na Justiça Federal, que, muito embora seja baseada no mesmo evento danoso, não possui o mesmo polo passivo, pois apura responsabilidade de entes diferentes.
3. Inadmissível o pedido de denunciação da lide, da seguradora, ante a impossibilidade de se constatar, de pronto, a abrangência da sua responsabilidade pelos termos da apólice, sendo certo que seu ingresso na lide atrasaria a prestação jurisdicional, demandaria nova instrução probatória, violando o princípio da razoável duração do processo.
4. Os efeitos jurídicos da citação válida retroagem à data da propositura da ação, interrompendo o lapso prescricional, mesmo que posteriormente tenha sido reconhecida a ilegitimidade da empresa que, originalmente, figurou no polo passivo da ação.
5. As concessionárias de serviço público, nas suas relações com os usuários, subordinam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e, respondem objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços. Além disso, a responsabilidade objetiva também exsurge da previsão constitucional prevista no art. 37, parágrafo 6o da Constituição Federal, o qual dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o(s) responsável (is) nos casos de dolo ou culpa.
6. Nesse passo, é estreme de dúvidas a culpa da empresa CONCESSIONARIA BR-040 S.A. pelo acidente ocorrido, na rodovia que administra, uma vez que o veículo conduzido pela vítima colidiu com uma mureta de concreto, deixada no meio da pista sem sinalização e iluminação adequada, circunstâncias que resultaram na perda total do veículo e na morte da condutora.
7. Incensurável a condenação arbitrada a título de dano material, no valor do automóvel, na ocasião do acidente, conforme tabela FIPE, tendo sido amplamente comprovada, nos autos, a propriedade e a perda total do bem.
8. Não havendo elementos indicativos, de que a parte já recebeu o valor do prêmio, agiu com acerto a r. sentença, ao possibilitar o desconto dos valores eventualmente recebidos pelo seguro DPVAT, da quantia fixada a título de danos morais.
9. Comprovado que, a época do falecimento da vítima, esta recebia remuneração que refletia bom padrão econômico, mostra-se adequada a majoração do pensionamento, fixado na instância a quo, à patamar que melhor se amolda as condições sociais e econômicas da menor, bem como, ao sustento financeiro que a genitora lhe proporcionaria, caso estivesse viva.
10. Mantém-se a condenação por dano moral, na forma arbitrada na r. sentença, se não houve impugnação quanto aos valores fixados, os quais, atendem aos princípios da moderação e da equidade.
11. Havendo sucumbência mínima da parte autora, deve o réu responder integralmente pela verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.
12. Em relação ao pensionamento mensal, o valor dos honorários deve observar a regra do art. 85, § 9o, do CPC, incidindo o percentual de 10% sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas.
13. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.